Tribunal: TJSP
Processo: 1203538-42.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelos Réus Reconvintes contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelos Embargantes quanto à obscuridade ao ter reconhecido pretensa atribuição de valor ao

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelos Réus Reconvintes contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pelos Embargantes quanto à obscuridade ao ter reconhecido pretensa atribuição de valor ao pedido de dano moral, o que afirmam não ter ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via para a rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Vícios inexistentes. 5. Pretensão nitidamente infringente. 6. Mero inconformismo da parte em relação ao entendimento deste Colegiado quanto ao caso sub judice. 6. O acórdão foi claro e coerente ao fixar honorários em 10% sobre o valor da reconvenção, e não 20%, conforme alegado de forma equivocada, restando incontroverso que os próprios Embargantes atribuíram valor à reconvenção no importe de R$ 60.000,00, definindo assim o proveito econômico pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. ACÓRDÃO MANTIDO– EMBARGOS REJEITADOS.
Tese de Julgamento: "O acórdão foi claro e coerente ao fixar honorários em 10% sobre o valor da reconvenção, e não 20%, conforme alegado de forma equivocada, restando incontroverso que os próprios Embargantes atribuíram valor à reconvenção no importe de R$ 60.000,00, definindo assim o proveito econômico pretendido".
Legislação Citada: CPC, art. 1.022, 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16